Tribunal: TJPA
Processo: 0001109-29.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001109-29.2012.8.14.0013
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ODETE RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL, INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Trata-se de pedido de FGTS confirmado em recurso de apelação. O Estado do Pará ingressou com recurso de Agravo Interno alegando que a prescrição alimentar é bienal, sendo matéria já pacificada nos Tribunais, rejeitada alegação.

2-

Art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicabilidade do prazo quinquenal especial, inaplicabilidade do Código Civil para o Poder Público.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno em
APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA ODETE RODRIGUES LIMA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, cuja sentença foi procedente para pagamento do FGTS.

Na inicial, a autora alega que foi contratada pelo Estado para trabalhar como temporária, na data de 01/09/1992, permanecendo até 30/04/2008. Requereu o pagamento de FGTS e demais verbas trabalhistas.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação.

O Estado interpôs recurso de apelação alegando que a sentença não se ateve ao pedido, desrespeitando o princípio da adstrição e a prescrição bienal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público não possui interesse em se manifestar no feito.

Em decisão monocrática o Estado foi condenado ao pagamento do FGTS, considerando a prescrição quinquenal.

O Estado ingressou com Agravo Interno alegando que a prescrição alimentar contra o Estado é bienal.

É o relatório.

VOTO

Decido.

PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA

A Primeira Seção do STJ, na assentada de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consolidou esse entendimento: o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, como acima descrito. Confira-se a ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. É de cinco anos o prazo para a pretensão de reparação civil do Estado.

2. Precedente da Primeira Seção (AgRgREsp nº 1.149.621/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, in DJe 18/5/2010).

3. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1°.2.2011.)

Ressalto, assim, que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Por isso, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, §3º, do CC ao caso em apreço.

A jurisprudência já se manifestou de igual tom:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LEI GERAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 150/STF.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.

20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Precedentes: EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1.2.2011; EDcl no REsp 1.205.626/AC, Rel.

Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 4.3.2011.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF.

3. Hipótese em que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de dois anos e meio após a interposição de protesto interruptivo.

Prescrição afastada.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 16.489/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.

ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por pessoa acusada de infundado crime de desobediência.

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. Precedentes: REsp 1.197.876/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/3/2011; AgRg no Ag 1.349.907/MS, Rel. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/2/2011; e REsp 1.100.761/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 23/03/2009.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 7.385/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 19/08/2011)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3º, IV, DO CC. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRAZO DE CINCO ANOS. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO.

1. É entendimento desta Corte que a prescrição qüinqüenal

prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

(...)

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem a

concessão de efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1.205.626/AC, Rel. Min. Mauro Campbell

Marques, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 4.3.2011.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EFETIVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DA PMDF.

1 - Toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar (Dec. 20.910/32, art. 1º).

2 - Ajuizada a ação praticamente vinte e um anos após a violação ao direito - licenciamento das fileiras da PMDF - prescrita encontra-se a pretensão de se declarar nulo o ato.

3 - Apelação não provida.

(TJ/DFT, 20090111200285APC, Relator JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, julgado em 10/08/2011, DJ 18/08/2011 p. 253)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRIONAL. DECRETO 20.910/32.

1. O prazo prescricional para interposição de ação de reparação civil contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, consoante o Decreto 20.910/32.

(...)

4. Recurso provido para afastar a prescrição e cassar a sentença. No mérito, deu-se provimento.

(20100110098259APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 27/07/2011, DJ 05/08/2011 p. 90)

Desata forma, considerando que a ação foi proposta em 08/07/2010, e o desligamento do servidor deu-se em 13/09/2007, não há como alegar prescrição, restando a ação interposta dentro do prazo correto.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E

NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter os termos da decisão quanto ao pagamento de FGTS
,
respeitando a prescrição quinquenal
nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020